Tribunal: STF
Processo: Rcl 56421
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



  



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 14.10.2022 por Leandro da Silva Sommitz contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santa Rosa/RS, que, em 11.10.2022, teria negado ao reclamante o direito de apelar em liberdade. O reclamante foi condenado pelas práticas dos delitos do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, respectivamente, às penas de cinco anos e seis meses de reclusão e seiscentos dias-multa e um ano e um mês de detenção, sendo determinada primeiro a execução da pena pela prática do tráfico de entorpecente e fixado o regime inicial fechado. Alega-se contrariedade à decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.



    2. O reclamante narra ter sido condenado “na data de 11 de outubro de 2022, a pena de 5 anos e 06 meses de reclusão e 01 ano e 04 meses de detenção, devendo ser executada primeiramente aquela, nos termos da parte final do caput do artigo 69 do Código Penal.



    No entanto, a magistrada de 1º grau, determinou que o réu deva cumprir a pena em regime inicial fechado, em virtude da reincidência e do quantum da pena aplicado, conforme o artigo 33 do Código Penal, bem como em atenção à tese do tema 972 do STF.



    Por fim, manteve a prisão preventiva do acusado, de modo que o mesmo não possa apelar em liberdade, sem justificar a razão da manutenção da prisão, mesmo estando preso há mais de 05 meses”.



    Argumenta que “[q]uerer compatibilizar a manutenção da prisão cautelar com o regime determinado na sentença condenatória, tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, é, na verdade, executar provisoriamente a sentença condenatória, mesmo SEM trânsito em julgado.



    A privação da liberdade durante o processo tem função processual ou cautelar em relação à ação penal, não significa a antecipação dos efeitos da condenação.



    Assim, se o resultado da ação penal – decisão prolatada em juízo de certeza – não conduz ao encarceramento completo da Reclamante (tal como ocorre no caso concreto), não se justifica que a medida cautelar decretada – em juízo de plausibilidade – seja a mais extrema”. 



    Sustenta que “irá interpor recurso de Apelação contra a sentença condenatória, vale dizer: não houve trânsito em julgado. A ação penal ainda irá à Segunda Instância, onde a condenação poderá ser anulada ou reformada, assim, a eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto/fechado, mesmo compatibilizada, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva e, acima de tudo, acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.



    A Magistrada de primeiro grau determinou, de ofício, sem requerimento da defesa, a expedição de guia de recolhimento provisório para a execução da prisão preventiva no mesmo regime prisional da pena definitiva fixada na sentença condenatória, quando ainda na pendência de interposição recurso de apelação que irá ser interposta, ou seja, usou um jogo de linguagem para driblar a decisão tomada com efeito vinculante e erga omnes no julgamento das ADCs 43,44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal, além de desrespeitar o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e o art. 283, CPP”.



    Ressalta não ser “reincidente específico no crime de tráfico de drogas, condenado em 1º grau – o qual ainda irá apelar.



    Desta forma, não faz o mínimo sentido deixar o mesmo em regime FECHADO, sendo que encontra-se em prisão preventiva desde o dia da sua prisão, qual seja, dia 13 de maio de 2022, há mais de 05 meses” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) postula pelo RECEBIMENTO desta Reclamação e CONCESSÃO da medida liminar inaudita altera parte; DETERMINAR, a partir do reconhecimento do desrespeito ao decidido com o caráter vinculante pelo E. STF – com força vinculante e efeito erga omnes – nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, a suspensão dos efeitos da decisão especificamente na parte que impediu a Reclamante recorrer em liberdade e impôs a este a execução provisória da pena, e, como consequência, permitir que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Santa Rosa/RS teria descumprido o julgado deste Supremo Tribunal, proferida no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54.



    5. Consta da denúncia ajuizada contra o reclamante:



    “FATOS DELITUOSOS:



    1º Fato:



    No dia 13 de maio de 2022, por volta das 16hs10min, na Rua Carvalho Turra, nº 34, Bairro São Francisco, em Santa Rosa/RS, o denunciado LEANDRO DA SILVA SOMMITZ, guardava, para fins mercantis e de tráfico, 01 (uma) unidade da substância entorpecente denominada Erytroxylum cocae, vulgarmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 1,025kg (um vírgula vinte e cinco quilogramas), conforme o Auto de Apreensão das fls. 05/07 do Evento 42, do Inquérito Policial, substância esta causadora de dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria n.º 344/98, de 12 de maio de 1998, expedida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, atualizada pela Resolução n.º 372, de 15 de abril de 2020, do Diretor Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.



    Na ocasião, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do denunciado LEANDRO DA SILVA SOMMITZ, os policiais lograram êxito em encontrar a droga acima mencionada dentro de sua residência.



    A substância entorpecente foi apreendida e submetida a Laudo de Constatação da Natureza da Substância (fls. 13/14, do Evento 42, do Inquérito Policial), constatando que a substância encontrada se tratava de ‘cocaína’.



    Ainda, além da substância entorpecente, foi apreendido 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, de cor azul, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, de cor cinza, 01 (uma) balança de precisão, de cor cinza, papel alumínio e outros materiais utilizados para fracionamento e embalagem da substância, bem como a quantia de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em moeda corrente, conforme o Auto de Apreensão das fls. 05/07 do Evento 42, do Inquérito Policial. 



    2º Fato:



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do primeiro fato, o denunciado LEANDRO DA SILVA SOMMITZ manteve sob sua guarda, 02 (duas) munições, intactas, calibre 38, marcas CBC e SPL e 01 (uma) munição, intacta, calibre 09 mm, marca CBC, com estado de conservação regular, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Na ocasião, a Polícia Civil, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, em desfavor do denunciado LEANDRO DA SILVA SOMMITZ, logrou êxito em encontrar em sua residência as munições supracitadas, conforme auto de apreensão das fls. 05/07, do Evento 42, do Inquérito Policial.



    As munições foram apreendidas, sendo posteriormente, submetidos à perícia, sendo que aguardam a realização de laudo pericial".



    Foi decretada a prisão cautelar do reclamante no curso do processo, mantida com a prolação da sentença condenatória em 11.10.2022, ato reclamado, pela qual condenado o reclamante pela prática dos delitos do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, respectivamente, às penas de cinco anos e seis meses de reclusão e seiscentos dias-multa e um ano e um mês de detenção, sendo fixado o regime inicial fechado e negado o direito de apelar em liberdade:



    “O réu registra antecedentes criminais, ostentando duas condenações definitivas anteriores, das quais uma será considerada como maus antecedentes (processo nº 028/2.12.0003343-8) e a outra (processo nº 028/2.16.0002379-0) sopesada em seu desfavor como reincidência (Súmula nº 241 do STJ), sendo que os inquéritos policiais e as ações penais em curso não serão considerados (Súmula nº 444 do STJ).



    (…) O réu cumprirá a pena em regime inicial fechado, em virtude da reincidência e do quantum de pena aplicado, conforme o artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, bem como em atenção à tese fixada no tema 972 do Supremo Tribunal Federal.



    (…) Considerando que os pressupostos, requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado se mantêm hígidos, na medida em que não sobrevieram fatos novos com o condão de alterar o posicionamento adotado por ocasião das decisões anteriores, MANTENHO a prisão preventiva, de modo que não poderá apelar em liberdade.



    Recomende-se o réu ao Presídio Estadual de Santa Rosa/RS”.



    6. Está evidenciado tratar-se, na espécie, de prisão cautelar do reclamante, mantida com a prolação da sentença condenatória, não de execução provisória da pena.



    Ao decidir o mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, este Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade das prisões cautelares e afastou a possibilidade de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias.



    Pelo que se tem do ato reclamado, o título prisional do reclamante não está fundamentado na execução provisória da pena, mas na manutenção dos fundamentos para a prisão cautelar com a prolação da sentença condenatória. Descabido cogitar-se, na espécie, de aderência ao decidido no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADC’S 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITO VIOLADOS. PEDIDO DE LIBERDADE AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado. 2. Da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não decidiu com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. 3. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. 4. Quanto ao pedido de liberdade imediata pela Recomendação do CNJ 62/20, reitero que este Tribunal firmou entendimento de que a análise do pleito deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado nem sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 42.999-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.12.2020).



    No mesmo sentido é a Reclamação n. 38.615, de minha relatoria, DJe 6.2.2020.



    7. Não se comprova, na espécie vertente, teratologia ou manifesta ilegalidade. Eventual insurgência da defesa contra os fundamentos da prisão cautelar do reclamante, tidos por hígidos com a prolação da sentença condenatória, deve ser objeto de impugnação pelos meios próprios, nas instâncias antecedentes. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora